Tribunal: STF
Processo: HC 227337
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-07
Data de publicação: 2023-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual rejeitados os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Especial nº 1.950.468/PR.



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que a paciente foi condenada, em primeira instância, a 6 anos e 9 meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 22 dias-multa, pela prática do crime do art. 2º, §§ 2º e 4º, inc. IV, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa com emprego de arma de fogo e que mantém conexão com outras organizações criminosas independentes).



    3. O Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso do Ministério Público e deu provimento, em parte, à apelação interposta pela defesa para afastar a aplicação concomitante das duas majorantes, redimensionando a pena para 4 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 15 dias-multa.



    4. Defesa e acusação interpuseram recurso especial. No STJ, o Ministro relator, em decisão mantida pelo colegiado, negou provimento ao recurso defensivo e deu parcial provimento ao recurso do MP para restabelecer a sentença. Consta no sítio eletrônico do STJ que o título condenatório transitou em julgado em 02/06/2023.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública da União assevera inobservado o art. 68, parágrafo único, do Código Penal. Salienta não ser possível a incidência de duas causas de aumento na dosimetria. Argumenta que, somente excepcionalmente e mediante fundamentação concreta e válida, as causas de aumento podem ser aplicadas cumulativamente, não constituindo, portanto, mera faculdade do juiz. Segundo aduz, no caso em exame não há fundamentação idônea para justificar a drástica cumulação de majorantes especiais.



    6. Requer, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento do concurso das causas de aumento previstas nos §§ 2º e 4º, inc. IV, do art. 2º da Lei 12.850, de 2013.



    7. A petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de outros documentos além da decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida nos embargos de declaração no agravo regimental no recurso especial.



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciarem o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017. 



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, foi possível o acesso à decisão proferida pelo Ministro Relator, mantida pela 6ª Turma, na qual foi dado provimento ao recurso especial da acusação. Naquela oportunidade, concluiu-se, à vista de documentos apresentados pela defesa, pela possibilidade de aplicação concomitante das majorantes sob os seguintes fundamentos:



    “A sentença, ao dosar a pena, fundamentou a terceira etapa da dosimetria nos seguintes termos:



    (...)



    c) Das Causas de Aumento de Pena



    Analisada categoricamente a participação do acusado, prudente efetuar a apreciação a respeito das causas de aumento de pena, comuns a todos os réus, conforme a exordial acusatória. Pois bem, Na denúncia, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento das causas de aumento de pena do artigo 2º, §§ 2º e 4º , inciso IV, da Lei nº. 12,850/2013. Os dispositivos mencionados pelo Ministério Público são os seguintes:



    Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organização criminosa: Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspondentes às demais infrações penais praticadas. [...] § 2º As penas aumentam-se até a metade se na atuação da organização criminosa houver emprego de arma de fogo. E... § 4° A pena é aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços): [...] IV - se a organização criminosa mantém conexão com outras organizações criminosas independentes.



    I) Da causa de aumento de pena do art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013



    Quanto à primeira causa de aumento postulada pela acusação, no que diz respeito ao emprego de arma de fogo pela organização criminosa, razão assiste ao Ministério Público. Toda a investigação policial do COPE apontou no sentido da plena utilização de armas de fogo pelos integrantes do PCC (especialmente pela cúpula, conforme ponderação ministerial esposada na denúncia). Nesta sentença já se observou a compra de armas de fogo, sendo oportuno neste momento apreciar referida causa de aumento de pena. Em diversas ligações telefônicas - cujas interceptações foram todas previamente autorizadas por este Juízo - foi possível vislumbrar a utilização de armas pela organização criminosa em comento. [...] [imagem de relatório de interceptação telefônica] Nesta ligação supratranscrita observa-se claramente que supostos integrantes do PCC discutem sobre a aquisição de armas de fogo. Obviamente que tais armas de fogo seriam utilizadas em atividades criminosas e/ou ‘trabalhos’ que membros da investigada facção - PCC - deveriam cumprir por ordens de seus ‘superiores hierárquicos’ dentro do ‘Comando’. [imagem de relatório de interceptação telefônica] Novamente supostos integrantes do PCC trocam mensagens por meio de aparelhos de telefonia celular, de dentro de unidades penitenciárias, sobre efetivas compras de armas - possivelmente para utilização em atividades criminosas a mando da organização criminosa em destaque. Tanto é assim que a Autoridade do COPE concluiu que ‘ainda pode-se verificar a comercialização de armas de fogo entre faccionados que se encontram em comarcas diversas, que se destinam à prática de atividades criminosas’ (mov. 40.3, p. 1, dos autos principais; e mov. 1.25, p. 1, dos autos desmembrados - sem grifo no original). [imagem de relatório de interceptação telefônica] Veja-se que, neste diálogo, os integrantes do PCC conversam a respeito de aquisição de armas no Paraguai, tendo ainda vendido outas armas, obtendo vultuosa quantia - R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). [imagem de relatório de interceptação telefônica] [...] Alta periculosidade demonstram os supostos ‘irmãos’ nesta ligação, tendo em vista o alto poder de fogo que possui a arma que estariam adquirindo: um fuzil M4. Seja pelo alto poder de fogo, seja pelo alto custo, seja pela ilegalidade de tal aquisição - arma estrangeira cuja entrada no país é totalmente ilegal -, vislumbra-se que a narrativa do Ministério Público comporta guarida, ou seja, a organização criminosa conhecida como PCC verdadeiramente atua com armamento pesado, inclusive armas de milícias e/ou de guerrilheiros, como AK47 e fuzil M4. [...] Uma vez mais comprovada a atuação de armas de fogo pelo PCC, visto a aquisição de três fuzis por seus supostos membros. [...] Do mesmo modo, observa-se novo diálogo a respeito de ‘ferramenta’ (gíria do PCC para arma) que certo integrante solicita a um específico alvo da operação - destacadamente pessoa com alta representatividade dentro da cúpula do PCC -, comprovando que não só a organização criminosa em voga atua com armamentos, mas também que assim o fazem para possibilitar o cometimento das atividades criminosas fins para obtenção de recursos ao ‘Comando’. [imagem de relatório de interceptação telefônica] Idêntica situação já aferida: suposto membro do PCC discute com sua esposa sobre uma pistola Taurus, calibre 380. Apesar de se tratar de arma com comércio regular, verifica-se nitidamente que não há qualquer registro e/ou porte de arma, o que faz seu porte e posse ilegais, [imagem de relatório de interceptação telefônica] Nesta conversa - também autorizada previamente pela justiça -, observa-se a preocupação de certo ‘irmão’ - de acordo com a alegação ministerial e relatório da Autoridade Policial do COPE - que fala sobre diversas questões como tráfico de drogas e sobre o presídio federal no qual esteve encarcerado, sendo que ao final tece comentários sobre explosivos, dando conta da estrutura e do alto poder ofensivo da organização criminosa ora analisada - PCC. [imagem de relatório de interceptação telefônica] Veja-se que, nesta ligação telefônica, interceptada com prévia autorização judicial, suposto integrante da organização criminosa conhecida como PCC conversa com outro ‘irmão’ sobre a aquisição de armas: pistola calibre 380 (de uso permitido) e pistola calibre 9 mm (de uso restrito, apenas pelas forças armadas). Perceptível também que a aquisição dos armamentos em questão se deu em razão de suposto crédito dos ‘compradores’ oriundos de substâncias entorpecentes - comprovando novamente que tanto a atuação do PCC envolve armas de fogo, quanto o tráfico de drogas é o ‘carro chefe’ da organização criminosa em comento. Ainda, pertinente consignar a apreensão de arma de fogo de uso restrito quando da prisão de familiares do acusado Vagner de Paula, vulgo ‘Vaguinho’, ora acusado nos autos de Ação Penal nº. 0015539- 58.2014.8.16.0013. Válido registrar, ademais, que ‘Vaguinho’ foi justamente a pessoa que efetuou a ligação telefônica supratranscrita. No que tange à aplicação da majorante em voga - ‘organização criminosa armada’ -, tem-se que não se aplica esta causa de aumento de pena para o uso de qualquer arma, mas apenas armas de fogo. Ademais, de acordo com os tribunais superiores, é dispensável a apreensão da arma, bastando apenas a prova inequívoca de sua utilização. Vale ressaltar, nas sempre prudentes palavras de Nucci, que (...) aumenta-se a pena, para o delito do art. 20, caput, quando, ao atuar, a organização criminosa fizer emprego de arma de fogo (art. 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013). [...] Da mesma forma que hoje prevalece no campo do roubo, não é preciso apreender a arma de fogo e periciá-la para que incida esta causa de aumento. (in Guilherme de Souza Nucci, op. cit. p. 681). A norma legal em comento - vale dizer, artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 - não exige a apreensão e/ou comprovação de que cada qual dos integrantes da organização criminosa utilize arma de fogo. A mens legis é gritante, é ‘explícita’! A própria lei dispõe que em sendo a organização armada, por si só, haverá causa de aumento de pena. Prevendo a majorante em destaque, o legislador quis coibir a utilização de arma de fogo pelas organizações criminosas. Obviamente, uma organização criminosa que faça real utilização de armas de fogo são mais perigosas e requerem uma reposta mais firme por parte do Estado -legislador, a ponto de elencar tal conduta como causa legal especial de aumento de pena. Claro está que o objetivo final da lei em voga é proteger o meio social e a segurança pública. De clareza solar, também, que uma dada ‘facção criminosa’ que faça uso de armas de fogo tem maior poder ofensivo no contexto social. Portanto, o só fato de a organização criminosa estar ‘armada’ já tem o condão de majorar a pena. Vale dizer, em sendo a organização criminosa armada, referida causa de aumento de pena há se ser aplicada para todos os seus comprovados integrantes. (...) Tratar organização criminosa, por exemplo, de lavagem de dinheiro, com a mesma pena que uma outra organização criminosa que efetivamente utilize armamento pesado, adquirindo armas de guerrilhas e grupos terroristas, como fuzil M4, Ak47, além de pistolas de uso restrito das forças armadas, seria impensável, inimaginável. Por óbvio que uma organização criminosa que adquira, contrabandeie, forneça, venda e, decididamente, utilize poderosas armas, merece maior reprimenda por parte do Estado. A Lei foi clara ao prever que a ‘organização criminosa’ seja ‘armada’ e não que o integrante porte e/ou utilize aquela ou outra arma de fogo. Plenamente evidenciado, portanto, que a organização criminosa em tela - PCC - atua com armas de fogo para o cometimento de infrações penais, tais quais crimes patrimoniais e, principalmente, tráfico de drogas. Destarte, de rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena do § 2º do artigo 2º da Lei nº. 12.850/2013, o qual será sopesado quando da fixação das penas.



    II) Da causa de aumento de pena do art. 2°, § 4°, inciso IV, da Lei n°. 12.850/2013



    Por fim, o Ministério Público requereu na denúncia o reconhecimento da causa de aumento de pena constante do § 4º, inciso IV, do artigo 2º da Lei nº. 12.850/2013. Os relatórios policiais da Autoridade do COPE, além dos relatórios do GAECO, bem como as escutas telefônicas previamente autorizadas por este Juízo, apontam para o fato de que a organização criminosa ora em análise ostenta estreita relação com algumas facções criminosas, principalmente a conhecida ‘Comando Vermelho’. Diversos acusados de toda a Operação Alexandria mantiveram contato entre si, bem como com outros supostos integrantes, revelando tratarem de assuntos de interesse comum com outras facções criminosas. Alguns exemplos: o acusado ‘Nike’, em algumas ligações, preocupou-se com o crescimento de outras facções como o ‘Comando Vermelho’, o ‘PGC’, o ‘PCP’ etc. Além disso, diversas ligações telefônicas apuradas pela Autoridade Policial do COPE, através de escutas telefônicas previamente autorizadas por este Juízo, revelam a estreita conexão do PCC com outras organizações criminosas, especialmente o ‘Comando Vermelho’. Já foi analisado nesta sentença que no início das investigações a Autoridade Policial do COPE concluiu, de forma preocupante à coletividade que ‘presos no Paraná, mas oriundos do Rio de Janeiro, têm estreitado contatos com membros da organização criminosa COMANDO VERMELHO daquele Estado...’ (mov. 15.1, p. 13, dos autos principais; e mov. 1.6, p. 13, dos autos desmembrados). [imagem de relatório de interceptação telefônica] Nesta ligação, o interlocutor de alcunha ‘Davi’ trata com outros ‘irmãos’ sobre ‘Resumo do Progresso’, ou seja, sobre as atividades de tráfico de drogas realizadas pelo ‘Comando’. Chegam a discutir acerca de projetos nos estados de Alagoas (AL), Mato Grosso do Sul (MS) e Santa Catarina (SC). Facilmente perceptível que o PCC está tratando com outras organizações criminosas independentes, visto que tratam um dos vendedores do Mato Grosso do Sul por ‘companheiro’ e não por ‘irmão’, bem como pretendem efetivamente pagar pelas quantidades de drogas a serem adquiridas nestes estados. Visto isso, factível que se os próprios membros da cúpula do PCC direcionam pagamento para a compra de drogas em outros estados, evidente que tratam com outras organizações criminosas - fossem drogas do próprio PCC, não haveria que se falar em pagamentos. [imagem de relatório de interceptação telefônica] Obsta reconhecer a conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes de outros estados. Em primeiro lugar, já restou amplamente comprovado que o PCC é a maior organização criminosa em atividade no país e, por consequência, no estado do Paraná. Por assim dizer, os integrantes desta facção - PCC - somente efetuam pagamentos por drogas adquiridas quando tais substâncias entorpecentes são obtidas junto a outras organizações criminosas de outros estados da Federação. Nesta ligação, cuja escuta telefônica foi anteriormente autorizada por este Juízo, supostos integrantes do PCC discutem acerca de dívidas provenientes de drogas adquiridas em outros estados, tais como Bahia (BA), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Ceará (CE), Mato Grosso (MT) e Alagoas (AL). Ao final, a Autoridade Policial do COPE relatou que ‘deve aos fornecedores: Minas Gerais R$ 5.650,00, Alagoas R$ 9.600,00, Bahia R$ 5.000,00’. Deste modo, insofismável que pela aquisição de drogas em outros estados e respectivo efetivo pagamento os supostos membros do PCC tratam com integrantes de outras organizações criminosas de outros estados brasileiros. (...) Isto posto, absolutamente demonstrado, plenamente evidenciado e categoricamente comprovado que a organização criminosa ora analisada - PCC - mantém estreito contato e conexão com outras diversas ‘facções criminosas’, sejam brasileiras ou não, para poder empreender sua ‘caminhada criminosa’, sempre pretendendo ampliar sua abrangência e seu número de integrantes, além de exibir certo poderio na questão relativa ao tráfico de substâncias entorpecentes, funcionando exatamente como ‘MÁFIA’. Deveras reconhecida a incidência da causa de aumento de pena do parágrafo 4º, inciso IV, da Lei no. 12.850/2013, o que será examinado quando da fixação da pena - em sua 3ª fase e, visto se tratar de causa de aumento de pena objetiva, incidirá na pena de todo aquele réu que for reconhecido por ter integrado e/ou por ainda estar integrando a organização criminosa em comento - Primeiro Comando da Capital. Além da conexão que ostenta o PCC com outras organizações criminosas independentes, merece destaque o fato de o Primeiro Comando da Capital atuar em todos os estados da Federação - conforme já restou aferido nesta sentença -, o que revela um elevado número de membros, espalhados por todo o Brasil, demonstrando periculosidade, audácia frentes aos órgãos públicos e notório descaso aos ditames da ordem e da lei.



    (...)



    4. Individualização da pena



    Com base no disposto nos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da pena, atentando-se para a dosimetria através da adoção do sistema trifásico. (...) b) Pena-base: Analisados os elementos diretivos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em seu mínimo legal, ou seja, em 3 (três) anos de reclusão, e 10 (dez) dias -multa. c) Atenuantes e agravantes Na segunda fase da individualização da pena, anoto que inexistem atenuantes. De outra feita, incide circunstância legal agravante, qual seja, a reincidência (mov. 100.1 - AP no. 0011444-02.2012.8.16.0030 da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR). Por tal aspecto, elevo a pena em 1/6 (um sexto) - 6 (seis) meses de reclusão, e 1 (um) dia - multa -, pela reincidência, para chegar ao patamar intermediário de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa. d) Causas de diminuição e aumento de pena Na terceira fase da dosimetria, verifico que inexistem causas de diminuição de pena. Por outro lado, há que se considerar a existência de duas majorantes, quais sejam: 1- Artigo 2º, § 2º, da Lei nº. 12.850/2013: emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. Já restou pormenorizado nos autos que a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de armas de grande porte e poder de fogo. Por esta razão, o aumento deve incidir pela metade (1/2), o que equivale a 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, e 5 (cinco) dias-multa, chegando a pena ao montante de 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa. 2 - Artigo 2º, § 4º, inciso IV, da Lei no. 12.850/2013: organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas. Outrossim, restou comprovado que a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras. Por esta razão, incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio), ou seja, 2 (dois) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 8 (oito) dias-multa, para alcançar o total de 7 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 24 (vinte e quatro) dias-multa. e) Pena definitiva Considerados os parâmetros do art. 68 do Código Penal, fixo a pena definitiva em 07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento 24 (vinte e quatro) dias - multa, estes no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo cada um, vigente na época dos fatos, atualizado até a data do pagamento, haja vista que inexistem elementos nos autos para fixação em patamar superior. (...)



    O acórdão ora objurgado, que deu parcial provimento ao apelo defensivo, no que tange ao tema ventilado pelo recurso especial, foi fundamentado nos seguintes termos:



    (...)



    (...) 3) Dosimetria da pena



    Subsidiariamente, a defesa almeja o reparo na dosimetria da pena. A pena-base foi fixada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, em razão da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda etapa do cálculo dosimétrico, pede para que seja aplicada a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea ‘c’, do Código Penal, o qual possui a seguinte redação: [...] Verifica-se que no presente caso inexistem elementos nos autos a corroborar a tese apresentada pela defesa. Através das provas amealhas, constatou-se, sem sombra de dúvidas, que o apelante ingressou na organização criminosa PCC por livre e espontânea vontade, visto que não existe tal obrigatoriedade dentro dos sistemas prisionais brasileiros. Por seu turno, a fim de corroborar tal assertiva, não se desincumbiu a defesa de provar a alegada coação resistível, tratando-se de tese restrita à mera versão isolada do recorrente. Nesse precípuo sentido o entendimento jurisprudencial: [...] Pelo exposto, rejeito a aplicação da mencionada atenuante genérica. Não obstante, presente a agravante da reincidência (mov. 100.1 – AP nº. 0011444- 02.2012.8.16.0030 da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR), razão pela qual a reprimenda foi aumentada em 1/6 (um sexto), restando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, no mínimo valor legal. Na última fase, foram reconhecidas duas causas de aumento: emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa (artigo 2º, §2º, da Lei nº 12.850/13) e existência de conexão com outras organizações criminosas (artigo 2º, §4º, inciso IV, da Lei nº 12.850/13). Neste aspecto, a defesa almeja a exclusão ou, então, a redução do aumento operado. a) Majorante do emprego de arma de fogo: Cediço é que as principais infrações penais cometidas pela organização criminosa em tela são crimes contra patrimônio e contra vida, bem como os relativos ao uso de armas de fogo e tráfico de entorpecentes. De efeito, é óbvio ululante que o PCC emprega armas de fogo em sua atuação. Em linhas acima, restou suficientemente demonstrado através do material acostados aos autos que os integrantes da facção criminosa em comento negociavam compra de armas, o que já indica a utilização de forma ostensiva. A fim de consubstanciar ainda mais tal afirmativa, verifica-se a seguir diversas interceptações eletrônicas e mensagens que flagraram membros discutindo sobre aquisição de armamento bélico a serem utilizados em prol das atividades ilegais exercidas pelo grupo criminoso: (...) Ainda, pontua-se que a incidência desta causa de aumento não depende da apreensão e perícia das armas de fogo, uma vez que a lei impõe que a organização criminosa atue com o emprego de tal artefato, o que por óbvio restou cabalmente demonstrado nos autos. Ante o exposto, plenamente configurada a majorante do emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa. Em sendo assim, operou-se o aumento no máximo previsto em lei, qual seja, ½ (metade), haja vista o enorme poder bélico da facção e, ainda, o fato de que ‘utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quando para empreender o tráfico de armas de grande porte e poder de fogo.’ Logo, não há qualquer reparo a ser realizado neste aspecto. b) Conexão com outras organizações criminosas independentes: De igual sorte, o reconhecimento da causa de aumento prevista no §4º, inciso IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/13 foi acertadamente reconhecida pelo juízo a quo. Segundo Renato Brasileiro de Lima, o legislador justificou o incremento da pena neste quesito vez que as organizações criminosas buscam cada vez mais conexões entre si com o objetivo de evitar disputas territoriais. No presente caso, a conexão do PCC com outras organizações criminosas restou muito clara através das inúmeras interceptações telefônicas autorizadas pelo juízo acostadas aos autos. De início, cumpre consignar que os membros do PCC são denominados de ‘irmãos’, já os demais, ou seja, os que não fazem parte deste grupo, são chamados de ‘companheiros’.



    Partindo-se dessa premissa, na interceptação a seguir, observa-se que o interlocutor ‘DAVI’ trata com outros ‘irmãos’ sobre o ‘Resumo do Progresso’. Durante o diálogo, informa que o companheiro ‘BANDITE’ seria o responsável por efetuar a venda de substância ilícita para o Comando no Mato Grosso do Sul: (...) Sobre essa interlocução, o juiz de primeiro grau constatou: ‘factível que se os próprios membros da cúpula do PCC direcionam pagamento para a compra de drogas em outros estados, evidente que tratam com outras organizações criminosas – fossem drogas do próprio PCC, não haveria que se falar em pagamentos.’ Extrai-se da mensagem colacionada a seguir, que em razão de um desentendimento, um integrante do PCC entraria em contanto com a facção Primeiro Comando do Paraná – PCP com a finalidade de resolver uma animosidade: (...) Portanto, plenamente demonstrada a conexão do PCC com outras organizações criminosas independentes. Desta feita, a sanção foi aumentada na ½ (na metade), visto que a conexão restou configurada não apenas com uma organização criminosa independente e sim com ‘diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras.’ (...) Ilustrando, se há conexão com outra organização de pequeno porte, o aumento cinge-se a um sexto; caso a ligação se dê com organização de grande porte ou com mais de uma, a elevação pode chegar a até dois terços’. Não obstante, impende destacar que, muito embora este Relator já tenha decidido de modo diverso anteriormente, em recente deliberação sobre o tema, a 5ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça modificou seu entendimento, passando a compreender que deve ser aplicado o critério material nos casos de concurso de causas de aumento. (...) Portanto, não haveria oportunidade de escolhas. Destarte, aplicando o disposto do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, e tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena. Diante disto, a pena merece reparos, devendo ser aplicado o aumento apenas no que tange à causa de aumento prevista no §4º, inciso IV, do artigo 2º da Lei nº 12.850/13, mantida a fração de 1/2 (metade), vez que devidamente fundamentada na sentença. Assim, a pena final deve ser readequada para 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão, além de 17 (dezessete) dias- multa, no mínimo valor legal. Mantém-se a fixação do regime inicial fechado, diante da reincidência do acusado, estando tal entendimento em perfeita consonância com o artigo 33, § 2º, do Código Penal. (...)



    II. Recurso especial ministerial – terceira etapa da dosimetria da pena



    Como visto, a sentença, como bem evidenciado na transcrição acima, na terceira fase da dosimetria, constatou a existência de duas majorantes: a) art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013 (emprego de arma de fogo na atuação da organização criminosa) e b) art. 2º, § 4º, IV, da Lei n. 12.850/2013 (organização criminosa com conexão com outras organizações criminosas).



    Em função de ter sido demonstrado que ‘a organização criminosa do PCC utiliza arma de fogo tanto para o cometimento de crimes patrimoniais e tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, quanto para empreender o tráfico de armas de grande porte e poder de fogo’, a sentença entendeu que ‘o aumento deve incidir pela metade (1/2)’.



    Ao mesmo tempo, por ter restado comprovado que ‘a organização criminosa do PCC mantinha contato com diversas outras organizações criminosas, tais como PGC (Primeiro Grupo Catarinense), PCP (Primeiro Comando do Paraná), CV (Comando Vermelho), FDN (Filhos do Norte), entre outras’ a sentença entendeu que ‘incidirá aumento na fração de 1/2 (um meio)’.



    O acórdão ora impugnado, por sua vez, ao constatar que a sentença condenatória aplicou cumulativamente as duas causas de aumento, entendeu que ‘tendo em conta se tratar de concurso homogêneo de causas de aumento previstas em legislação especial, deve subsistir somente a majorante que mais aumente a pena’, decotando a majorante prevista no § 2º e mantendo aquela do § 4º, IV, ambas previstas no art. 2º da Lei 12.850/2013.



    Tal entendimento vai de encontro com o entendimento desta Corte Superior – de que a interpretação correta do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, permite a aplicação de duas causas de aumento quando existe fundamentação concreta para tanto.



    O referido dispositivo legal – art. 68, parágrafo único do CP – visa garantir ao condenado a aplicação individualizada da pena, de forma proporcional e razoável. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, como no caso dos autos – lembrando que o acórdão reconheceu a fundamentação idônea, vedando tão somente a cumulação –, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    A